Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL E DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua neta de três anos, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do inquérito policial. A defesa alegou ausência de materialidade delitiva, nulidade do depoimento especial da vítima e excesso de prazo para conclusão do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) ocorrência de nulidade do depoimento especial da vítima; (iii) configuração de excesso de prazo na tramitação do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Persistem os requisitos da prisão preventiva, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.
2. O depoimento especial foi realizado conforme os preceitos legais, por profissionais capacitados, sem prejuízo concreto à defesa, não configurando nulidade.
3. Não se verifica excesso de prazo, pois a tramitação do inquérito ocorre de forma regular, sendo os prazos legais de natureza imprópria e passíveis de flexibilização conforme o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Teses de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de proteção da vítima.
A ausência de intimação da defesa para acompanhar o depoimento especial colhido na fase de inquérito não acarreta nulidade absoluta, quando garantido o acesso posterior à prova e assegurada a possibilidade de contraditório diferido em juízo.
O excesso de prazo na conclusão do inquérito não se configura quando a tramitação processual ocorre de forma regular e compatível com a complexidade do caso.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 217-A e 563 do Código Penal; Arts. 10, 46, 312, 313, §2o, 319 e 282, §6o, do Código de Processo Penal; Lei no 13.431/2017, arts. 8o e 11; Decreto no 9.603/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.12.2022;
TJDFT, Acórdão 1996451, 0712163-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 15.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1890125, 0724022-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.07.2024;
TJDFT, Acórdão 1868693, 0719928-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.05.2024.